Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733293-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS, ALVARO DA NATIVIDADE JUNIOR D E C I S Ã O Márcia Maria Rocha dos Santos e Álvaro da Natividade Júnior, ora apelantes, após a publicação do acórdão (ID 41241203), em petição subscrita pela Dra. Tatiana de Ávila e S. Sampaio de Almeida, OAB/DF no 65.397, requerem a devolução do prazo recursal, pois informam que a única advogada constituída nos autos, Isabela Contreiras Villefort, fora acometida por problema de saúde, o que a impossibilitou de exercer suas atribuições legais pelo período de 25/11/2022 a 8/12/2022. O pedido foi deferido, em caráter excepcional, sendo-lhes concedida a restituição de 1 (um) dia do prazo para o manejo do recurso cabível, a contar da publicação da decisão concessiva (ID 42829969). A decisão foi disponibilizada no DJe, em 24/1/2023 (ID 42905353), e publicada em 25/1/2023. Certificado o decurso do prazo restituído aos recorrentes (IDs 42972243 e 42971352), vencido em 26/1/2023, sem manifestação das partes. Diante da ausência de impugnação, o acórdão de ID 41241203 transitou em julgado em10/2/2023 (ID 43405506). Os autos então retornaram à Vara de Origem em 10/2/2023 (ID 43405507). Márcia Maria Rocha Santos e Álvaro da Natividade, em pedido subscrito pela advogada Isabela Contreiras Villefort (OAB/DF 43.155), informaram que o problema de saúde dela agravou, o que a levou a um novo afastamento pelo período de 10 (dez) dias, entre 26/1/2023 e 4/2/2023. Todavia, afirmam que foram impedidos de provar a justa causa para a perda do prazo anteriormente concedido, pois os autos foram indevidamente remetidos para o juízo de origem. Assim, postularam o retorno dos autos a esta instância revisora para a interposição do recurso. (ID 44522679). Juntado atestado médico (ID 44522683), no qual restou concedido à Dra. Isabela Contreiras Villefort o afastamento de suas atividades laborativas pelo período de 10 (dez) dias, contados de 26/1/2023. Brevemente relatado. Decido A advogada dos Apelantes informou que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, em razão de sua filha recém-nascida estar em investigação sindrômica, motivo pelo qual precisaria se afastar temporariamente das atividades profissionais. Ocorre que, conforme consignado na decisão anteriormente proferida, pela disciplina do art. 183 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando a salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Entretanto, em que pese o estado de saúde da causídica, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020). (Grifou-se). No caso concreto, não se pode afirmar que o estado de saúde da advogada dos Apelantes a impossibilitou completamente de exercer a profissão, sobretudo porque, em 7/12/2022, constituiu como procuradora a Dra. Tatiana de Ávila E S. Sampaio de Almeida (OAB/DF 65.397). O envio dos autos à instância de origem tampouco a impediu de comprovar a justa causa (ID 42046989). Acrescente-se que desde 25/11/2022 (ID 42046988), data do primeiro afastamento por motivo de doença, não se identifica a diligência necessária, em respeito à boa-fé e à cooperação entre as partes, para serem contornados possíveis problemas com a representação ou a atuação profissional nos autos. Logo, não configura justa causa o afastamento das atividades para tratamento de transtorno de ansiedade, iniciado no último dia da prorrogação do prazo para a interposição do recurso, se, a despeito da gravidade do quadro de saúde, isso não a impediu de delegar a prática do ato processual. Ante o exposto, indefiro a restituição do prazo aos Apelantes e, diante do trânsito em julgado do acórdão, os autos devem retornar ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator